Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-60.2025.8.11.0085
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000938-60.2025.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO NORTE - CNPJ: 02.839.701/0001-44 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (RECORRENTE), JOSE MARIA GUILHERME FRAGA - CPF: 079.456.551-49 (RECORRIDO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000938-60.2025.8.11.0085.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE (PREVITER).

RECORRIDO:
JOSÉ MARIA GUILHERME FRAGA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. DIREITO ADQUIRIDO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a implantação de aposentadoria por idade em favor de servidor público municipal, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, após o indeferimento do benefício em razão da ausência de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS relativamente ao período anterior à estruturação formal do regime próprio municipal.

2.

O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, indispensabilidade da CTC, inversão indevida do ônus da prova e incorreção da metodologia utilizada para o cálculo da renda mensal inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o gestor do regime próprio possui legitimidade passiva para responder pela concessão do benefício; (ii) estabelecer se a concessão da aposentadoria depende da apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS; (iii) determinar se o servidor adquiriu o direito à aposentadoria por idade antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019; e (iv) definir se é admissível, em sede recursal, impugnação inédita à metodologia de cálculo da renda mensal inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O gestor do regime próprio possui legitimidade passiva por ser o responsável legal pela administração do regime previdenciário e pela concessão dos benefícios aos servidores municipais, sendo irrelevante a alegação de estruturação posterior do regime próprio.

5.

O servidor adquiriu o direito à aposentadoria por idade porque, na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, já preenchia os requisitos então exigidos de idade e tempo mínimo de contribuição, conforme documentação emitida pela própria Administração Pública.

6.

A exigência de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS é indevida quando o benefício é fundamentado exclusivamente em tempo de serviço prestado ao próprio ente público, inexistindo contagem recíproca entre regimes previdenciários.

7.

A declaração de tempo de contribuição expedida pelo ente público, dotada de fé pública, constitui prova suficiente do vínculo funcional e do tempo de contribuição, inexistindo demonstração de utilização simultânea do mesmo período em regimes distintos.

8.

Eventuais falhas administrativas relacionadas à implantação, arrecadação ou organização do regime próprio não podem ser transferidas ao servidor, especialmente quando o vínculo funcional e o tempo de contribuição são reconhecidos pela própria Administração.

9.

A impugnação da metodologia de cálculo da renda mensal inicial suscitada apenas em grau recursal configura inovação recursal, sujeitando-se à preclusão e impedindo seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O gestor do regime próprio possui legitimidade passiva para responder por demanda que objetiva a concessão de benefício previdenciário aos servidores a ele vinculados.

2.

O direito adquirido à aposentadoria subsiste quando os requisitos legais são integralmente preenchidos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ainda que o requerimento administrativo seja posterior.

3.

A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS é dispensável quando o benefício se fundamenta exclusivamente em tempo de contribuição prestado ao próprio ente público, sem contagem recíproca entre regimes.

4.

A declaração de tempo de contribuição expedida pela Administração Pública constitui prova suficiente para comprovação do tempo de contribuição quando não demonstrada utilização simultânea do mesmo período em outro regime previdenciário.

5.

A impugnação inédita ao cálculo da renda mensal inicial formulada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40; EC nº 103/2019; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC, arts. 341 e 1.014; Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 184; Lei Municipal nº 640/2002, art. 8º; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 630.501/RS (Tema 334).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte (PREVITER), contra decisão monocrática (ID 373243866), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, à implantação imediata e definitiva do benefício, com Renda Mensal Inicial de R$ 7.325,11, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (08/11/2024), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947/SE.

A demanda teve origem no indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria por idade, formulado pelo autor em 08/11/2024, negado pelo PREVITER em 24/01/2025, com fundamento no art. 184 da Portaria MTP nº 1.467/2022, sob a alegação de ausência de Certidão de Tempo de Contribuição — CTC emitida pelo INSS, referente ao período anterior à criação formal do regime próprio municipal.

O reclamante é servidor público efetivo do município de Terra Nova do Norte desde 01/03/2002, ocupante do cargo de Odontólogo, atualmente com 75 anos de idade. Sustentou possuir direito adquirido à aposentadoria por idade, pois, em 13/11/2019, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, já contava com 69 anos de idade e mais de 17 anos de contribuição ao RPPS municipal, superando os requisitos então exigidos de 65 anos de idade e 180 meses de carência.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ilegitimidade passiva, pois o regime próprio somente foi estruturado pela Lei Municipal nº 640/2002, com recolhimentos iniciados em outubro de 2002, sendo incompetente para reconhecer período anterior à sua criação; b) essencialidade da CTC emitida pelo INSS, diante da suposta existência de contagem recíproca entre regimes, especialmente quanto ao período de março a setembro de 2002; c) inversão indevida do ônus probatório pela sentença; e d) erro no cálculo da RMI, por ser utilizada metodologia do RGPS, incompatível com a legislação local do RPPS municipal.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 373243869), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que não há contagem recíproca entre regimes, que a documentação municipal é suficiente para comprovar o tempo de contribuição, que mesmo excluindo o período controverso de março a setembro de 2002 os requisitos permanecem preenchidos, e que o questionamento do cálculo da RMI constitui inovação recursal vedada, por não ser suscitado na contestação.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Observa-se que o recorrente renova a
preliminar de ilegitimidade passiva
, alegando que não poderia reconhecer período contributivo anterior à sua criação formal pela Lei Municipal nº 640/2002. A preliminar
não
merece acolhimento.

O PREVITER é o ente gestor do RPPS ao qual o servidor está vinculado e é o responsável legal pela concessão dos benefícios previdenciários dos servidores municipais. Sua legitimidade passiva decorre diretamente dessa atribuição institucional.

Além disso, a própria Lei Municipal nº 640/2002, invocada pelo recorrente, esclarece que o RPPS foi reestruturado — não criado originariamente —, com revogação expressa da Lei nº 443/98, o que demonstra a existência de estrutura previdenciária municipal anterior. O art. 8º da mesma lei estabelece que a filiação obrigatória do servidor ao PREVITER ocorre na data do início do exercício no cargo, reforçando o vínculo desde a posse do autor em 01/03/2002.

Por fim, o município de Terra Nova do Norte integra o polo passivo como corréu solidário, o que afasta qualquer lacuna de responsabilidade quanto ao período inicial do vínculo funcional.
Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central é simples: verificar se o autor preenchia os requisitos para a aposentadoria por idade antes da Reforma da Previdência.

A resposta é sim, e os fatos são incontroversos.

Em 13/11/2019, data da promulgação da EC nº 103/2019, o reclamante possuía 69 anos de idade — requisito exigido: 65 anos e 17 anos, 8 meses e 12 dias de contribuição ao RPPS (212 meses) — requisito exigido: 180 meses.

Esses dados estão comprovados pela Declaração de Tempo de Contribuição emitida pela própria Prefeitura Municipal (ID 373243392), documento dotado de fé pública, e pelo relatório de tempo de contribuição juntado aos autos (ID 373243387).

O próprio PREVITER, em sua contestação, não impugnou o vínculo funcional do autor, sua data de ingresso no serviço público, sua idade nem o tempo de contribuição a partir de outubro de 2002. Reconheceu,
expressamente
, que o autor é servidor público efetivo desde 01/03/2002, ocupante do cargo de Odontólogo, matrícula nº 279, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Preenchidos os requisitos antes da reforma constitucional, o direito à aposentadoria está consolidado. O STF, no julgamento do Tema 334 (RE 630.501/RS), é claro: uma vez preenchidos os requisitos sob a vigência de determinada norma, o segurado adquire o direito ao benefício, ainda que o requerimento ocorra posteriormente.

Observa-se que o PREVITER indeferiu o benefício exigindo Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, com base no art. 184 da Portaria MTP nº 1.467/2022, que veda a contagem recíproca por RPPS de tempo vinculado ao RGPS sem a correspondente CTC.

Ocorre que a contagem recíproca pressupõe o aproveitamento de tempo de um regime em outro. Essa hipótese simplesmente não se verifica no caso concreto.

O reclamante não pretende utilizar tempo rural, privado ou de qualquer outro vínculo externo ao ente municipal. Seu pedido está fundado exclusivamente no tempo de serviço prestado ao próprio município de Terra Nova do Norte, no cargo de Odontólogo, a partir de 01/03/2002 — período integralmente certificado pela Prefeitura Municipal.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente tentou construir a tese de que o período de março a setembro de 2002 (sete meses) estaria vinculado ao RGPS, por ser anterior à estruturação formal do regime próprio, e que isso configuraria contagem recíproca.

O argumento não convence por duas razões independentes.

Primeira
: a própria documentação juntada aos autos demonstra que o autor já possui aposentadoria concedida pelo INSS (benefício nº 164939290-4, com início em 31/03/2015), calculada com base em contribuições como contribuinte individual e mandato eletivo — períodos completamente distintos do vínculo funcional municipal.

Os valores lançados no CNIS para o período de 2002 são de R$ 180,00 a R$ 200,00 mensais, muito inferiores à remuneração de servidor público de R$ 2.400,00, o que confirma que as contribuições ao INSS naquele período decorriam de atividade paralela, não do cargo municipal.

O PREVITER não demonstrou concretamente que o mesmo período foi aproveitado em duplicidade — apenas levantou a hipótese, sem prova.

Segunda
, e mais importante: mesmo que se excluísse integralmente os sete meses de março a setembro de 2002, o autor ainda contaria com aproximadamente 205 meses de contribuição antes da EC nº 103/2019, superando com folga a carência mínima de 180 meses. A discussão sobre esse intervalo é, portanto, irrelevante para o resultado do processo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de tempo de contribuição emitida por ente público é suficiente para fins previdenciários, sendo desnecessária a CTC quando inexistente contagem recíproca entre regimes.

Exigir que o servidor apresente certidão de órgão externo para comprovar fato que consta nos próprios registros da Administração viola os princípios da eficiência e da boa-fé objetiva.

Eventual falha de organização, arrecadação ou repasse entre o município, o INSS e o PREVITER no período de transição para o regime próprio é questão interna da Administração e não pode ser transferida ao servidor público, que prestou o serviço e teve seu vínculo reconhecido pela própria Prefeitura.

O recorrente questiona,
em sede recursal
, a metodologia utilizada para o cálculo da RMI de R$ 7.325,11, alegando que foi aplicada a metodologia do RGPS (Lei nº 9.876/99), incompatível com a legislação local do RPPS municipal, e que o art. 341 do CPC não poderia ser aplicado por tratar-se de matéria de ordem pública.

Essa tese
não
pode ser conhecida.

Analisando a contestação apresentada pelo demandado,
verifica-se que o valor da RMI foi
apenas
reproduzido descritivamente
, sem qualquer impugnação específica.

Não houve questionamento sobre a metodologia de cálculo, não foram mencionadas as Leis Municipais nº 1.386/2016 e 1.558/2020, não foi apresentado contracálculo e não foi suscitada a suposta inaplicabilidade do fator previdenciário ao RPPS.
Todos esses argumentos aparecem pela primeira vez nas razões recursais
.

Isso configura
inovação recursal
vedada.

Nos Juizados Especiais, a parte deve deduzir todas as suas teses defensivas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Nesse contexto, o art. 1.014 do CPC, aplicável subsidiariamente, é claro ao vedar que questões não propostas no primeiro grau sejam suscitadas em sede recursal, salvo força maior — hipótese não alegada nem demonstrada.

O argumento de que o valor do benefício seria matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão,
não
prospera, pois
matéria de ordem pública
, para fins de cognição de ofício,
refere-se a pressupostos processuais, condições da ação e nulidades absolutas
—
não ao valor de um benefício previdenciário, que é direito disponível da parte, passível de acordo, renúncia e transação
.

Além disso, ao reproduzir o valor da RMI na contestação
sem impugná-lo
, o recorrente adotou comportamento incompatível com a posterior contestação desse mesmo valor em grau recursal, o que configura também preclusão lógica, vedada pelo sistema processual civil.

Não conheço da tese relativa ao cálculo da RMI, por inovação recursal.

Dessa forma, a RMI de R$ 7.325,11 fica mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026